Tribunal: TJES
Processo: 5030217-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030217-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDUARDO LINO DE JESUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030217-98.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: EDUARDO LINO DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 20 de setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença proferida nos seguintes termos:

Em face do exposto declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015: 1) julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral no PROCESSO Nº 5026136- 09.2022.8.08.0024 e em consequência, condeno a parte EDUARDO LINO DE JESUS: 1.1) ao pagamento a parte Autora ELIANA TEREZA CHRISTE MOSCON dos seguintes encargos e valores: (1) aluguel vencidos no valor de R$ 4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros a partir da citação; (2) os valores das faturas de energia dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 no valor total de R$ 1.084,11 (um mil e oitenta e quatro reais e onze centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o vencimento de cada fatura (id. 16808779 no PROCESSO Nº.: 5026136-09.2022.8.08.0024 e id. 16810042 no PROCESSO Nº.: 5026139-61.2022.8.08.0024) e juros a partir da citação, bem como as faturas vincendas, a serem comprovadas em sede de cumprimento de sentença. (3) os valores de taxa de condomínio no total de R$ 1.681,31 (um mil e seiscentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos) na data de 10/08/2022 (id. 16808773 PROCESSO Nº.: 5026136-09.2022.8.08.0024), bem como as taxas de condomínio vincendas, a serem comprovadas em sede de cumprimento de sentença. Destarte, a atualização deve ser realizada na data do efetivo cumprimento, e desde já permito a incidência de correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros desde o vencimento de cada taxa, mais multa de 2%. 1.2) Defiro o pedido de despejo da parte EDUARDO LINO DE JESUS do imóvel de propriedade da parte Autora ELIANA TEREZA CHRISTE MOSCON no CONDOMINIO DO ED MIRANTE DA PRAIA, na unidade autônoma nº. 1505. Concedo o prazo de 30 dias, a partir da ciência da sentença, para que o Requerido EDUARDO LINO DE JESUS efetive a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação compulsória. 2) julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral no Processo nº. 5026139- 61.2022.8.08.0024 e 2.1) Quanto ao pagamento das faturas de energia já restou julgado no PROCESSO Nº 5026136-09.2022.8.08.0024, conforme se extraí acima. 2.2) Indefiro o pedido autoral de obrigação de fazer em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA para que proceda com o desligamento da instalação; 2.3) Determino que a parte Ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA retorne a titularidade da instalação nº. 507640 da parte Autora ELIANA TEREZA CHRISTE MOSCON 3) julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral no Processo nº. 5030217- 98.2022.8.08.0024 apenas para manter a liminar concedida, para que a Requerida restabeleça o serviço de energia elétrica no endereço pleiteado na inicial, cabendo a concessionária adotar as medidas que entender necessárias e suficientes à cobrança de débito, caso ainda exista, devidamente cumprida que por ora torno definitiva. 3.1) Indefiro o pedido autoral de aplicação de multa por descumprimento. 3.2) Indefiro o pedido autoral de não alteração da titularidade da instalação do imóvel. 3.3) Indefiro o pedido autoral de contestação das faturas com os valores de R$ 226,76, (duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) referente a março de 2022 e R$ 235,91 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), referente a abril de 2021.

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença o seguinte:

“[...] O Processo nº. 5026136-09.2022.8.08.0024 trata de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer em que a parte autora ELIANA TEREZA CHRISTE MOSCON requer que seja expedido uma carta de despejo para uso próprio. Aduz a parte Autora que o Réu EDUARDO LINO DE JESUS está inadimplente com alugueis, condomínio e faturas de energia, conforme contrato de aluguel.

Em relação as faturas de energia pendentes estão os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, agosto, setembro outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 que foram pagas pela Autora para evitar negativação do seu nome. No tocante as taxas de condomínio, estão pendentes janeiro, fevereiro, março, abril, junho e julho de 2022.

Além disso, que o Réu ficou oito meses sem pagar o aluguel, adimplindo apenas com parte do valor, restando o valor de R$ 4.650,00.

Na presente ação a parte Autora requer a condenação do Réu ao pagamento das faturas de energia, das taxas de condomínio e alugueis atrasados e que seja determinado o despejo para uso próprio [...].

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)